Tribunal: TJES
Processo: 0029204-43.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029204-43.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEI FIRMINO DA SILVA e outros

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029204-43.2008.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

RECORRIDO: ARLEI FIRMINO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão que negou seguimento a recurso especial, em virtude da harmonia entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 677.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe distinguishing quanto ao Tema 677/STJ sob o argumento de que a demora na liberação de valores decorreu do mecanismo judiciário ou desídia da parte adversa; (ii) estabelecer se ocorreu preclusão consumativa sobre juros e correção monetária em virtude de decisão homologatória proferida em 2017; e (iii) determinar se o bloqueio via Bacenjud realizado em 2016 elidiu a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA.

As razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão de prelibação, o que permite o conhecimento do recurso.

O depósito efetuado para garantia do juízo ou a penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo.

A mora persiste até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, momento no qual se concretiza a disponibilidade financeira da verba.

A intensa combatividade da parte agravante, com a interposição de sucessivos recursos que impediram o trânsito em julgado e a liberação do montante, justifica a aplicação do Tema 677/STJ.

Inexiste preclusão baseada em decisão homologatória de cálculos de 2017, pois a homologação em fase provisória não opera coisa julgada sobre juros futuros decorrentes da continuidade da mora.

O bloqueio judicial via Bacenjud constitui mera garantia e não pagamento voluntário, permanecendo a responsabilidade do devedor pela diferença entre a remuneração da conta judicial e os encargos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora.

A mora persiste até que o valor chegue à disponibilidade financeira do credor.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 677.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029204-43.2008.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

RECORRIDO: ARLEI FIRMINO DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17075444) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, com fundamento no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 16540243) que, no exercício do juízo de prelibação, negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora agravante.

A decisão agravada fundamentou a negativa de seguimento na conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 677.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 677/STJ, suscitando a técnica do distinguishing sob a premissa de que a mora não lhe seria imputável, mas sim decorrente de entraves do mecanismo judiciário e da desídia da parte adversa, inexistindo resistência ao levantamento dos valores; (ii) a ocorrência de preclusão consumativa, asseverando que a controvérsia sobre os consectários legais foi dirimida por decisão homologatória de cálculos proferida em 2017, já estabilizada; e (iii) a satisfação integral do débito em 2016, defendendo que o bloqueio via Bacenjud não constituiu mera garantia do juízo, mas sim pagamento com eficácia liberatória, apto a elidir a mora.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a aplicação das multas por litigância de má-fé e por interposição de recurso protelatório.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela parte recorrida. Da análise das razões recursais, observa-se que o agravante cumpriu satisfatoriamente o ônus da impugnação específica, apresentando confronto analítico apto a questionar os fundamentos da decisão de negativa de seguimento.

Assim, por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito

O Agravo Interno é o instrumento processual destinado a demonstrar que o caso concreto não se subsume à tese jurídica firmada em regime de recursos repetitivos ou repercussão geral, ou que o precedente aplicado foi superado.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à incidência de encargos moratórios sobre valores depositados judicialmente a título de garantia do juízo. Ao analisar a admissibilidade do recurso especial, esta Vice-Presidência aplicou o Tema 677 do STJ, cuja tese possui o seguinte teor:

Tema 677/STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Em que pese o esforço argumentativo da agravante para caracterizar um suposto distinguishing, a análise do histórico processual delineado no acórdão recorrido revela a perfeita subsunção do fato à tese fixada pela Corte Superior.

Extrai-se dos autos que, embora o bloqueio de valores tenha ocorrido em 2016, a efetiva entrega do dinheiro ao credor somente se concretizou em 18 de abril de 2023. Tal demora, conforme expressamente assentado pelo órgão fracionário, decorreu da intensa combatividade da agravante, que interpôs sucessivos recursos impedindo o trânsito em julgado e a liberação da verba.

A ratio decidendi do Tema 677 do STJ repousa no princípio de que o depósito em garantia não se confunde com o pagamento efetivo. Enquanto o devedor opta por litigar e manter o valor sob custódia judicial, ele assume o risco de que a remuneração da conta bancária judicial seja inferior aos encargos previstos no título executivo. Assim, a mora persiste até que o valor chegue à disponibilidade financeira do credor.

Quanto à alegada preclusão fundamentada em decisão de 2017, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou a tese de forma fundamentada, consignando que a homologação de cálculos em fase provisória não faz coisa julgada sobre juros futuros decorrentes da continuidade da mora provocada por novos recursos.

Portanto, constatada a plena harmonia entre o acórdão de origem e o precedente vinculante do STJ, a manutenção da decisão que negou seguimento ao apelo nobre é medida que se impõe, não havendo falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, formulado pelo agravado, entendo que a conduta da agravante, embora infrutífera, não extrapolou os limites do exercício do direito de defesa neste incidente específico, razão pela qual deixo de aplicá-las.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.